Tribunal: TJBA
Processo: 8007959-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007959-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A embargante alegou omissões no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente a presunção de liquidez e certeza da CDA, concluindo que a ausência de número do processo administrativo, por si só, não afasta tal presunção, sobretudo quando a certidão informa a natureza do tributo, o período e o valor devido. 4. A decisão enfrentou a alegação de ilegitimidade passiva, assentando que, nos casos de incorporação empresarial, a empresa sucessora responde pelas obrigações da incorporada, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da execução. 5. A tese de ausência de competência municipal foi devidamente rechaçada, com fundamento no art. 145, II, da CF, e na legislação local, esclarecendo que a Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) decorre do exercício do poder de polícia ambiental pelo Município, sem invasão de competência da União. 6. O acórdão esclarece que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram analisadas, sendo a decisão compatível com a legislação vigente e a jurisprudência dos tribunais superiores. 7. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 8. Embargos de declaração com efeitos infringentes somente são cabíveis em hipóteses excepcionais, quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, tratando-se de mera discordância com a conclusão do julgado. 9. Ainda que ausente vício, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8007959-94.2025.8.05.0000, que figuram como Embargante OI S.A e Embargado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do Voto do Relator.